Tribunal: TJMT
Processo: 1029958-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029958-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARY ANEO TEDESCO - CPF: 286.537.260-04 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito, extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto e condenou a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o benefício econômico pretendido. A agravante sustenta que seu crédito, oriundo de alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial e que a inclusão indevida decorreu de erro da agravada, pleiteando a inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, decorrente de decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a exclusão do crédito da agravante do quadro geral de credores da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, §10, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.864/MT, reconheceu que os créditos da agravante, por serem oriundos de alienação fiduciária, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, determinando sua exclusão do quadro geral de credores.

A agravante não deu causa ao incidente de impugnação de crédito, uma vez que apenas buscou corrigir a indevida inclusão de seu crédito na recuperação judicial, erro este cometido pela agravada.

Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à demanda deve arcar com os custos processuais, razão pela qual a condenação da agravante ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser reformada.

O ônus sucumbencial deve ser invertido, impondo-se à agravada a obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil.

A inclusão indevida de crédito em recuperação judicial, posteriormente excluído por decisão judicial, caracteriza erro da parte que efetuou a inclusão, impondo-lhe o ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.864/MT.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Crédito nº
0002294-27.2009.8.11.0002
,
ajuizada

em face de
MASSA FALIDA DA ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA
, e
xtinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto e condenou a Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o benefício econômico pretendido.

Para tanto, a

a
gravante sustenta que a inclusão do seu crédito no quadro geral de credores da Recuperação Judicial da Agravada decorre de erro da própria Massa Falida, pois seus créditos são oriundos de alienação fiduciária e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Alega, ainda, que, considerando que a decisão do Superior Tribunal de Justiça excluiu seu crédito do plano de recuperação judicial, não poderia ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, pois a inclusão indevida do crédito decorreu de erro da
a
gravada.

Assim, requer a reforma da decisão agravada, com a inversão do ônus sucumbencial, para que a
a
gravada seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
265434782
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, verifica-se que a decisão recorrida extinguiu o incidente de impugnação de crédito
,
sem resolução de mérito, e condenou a
a
gravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

O cerne da controvérsia reside
, portanto,
na definição de quem deve arcar com o ônus sucumbencial, considerando
que o incidente foi extinto
,

sem resolução do mérito
,
por perda superveniente do objeto
,
decorrente da decisão emanada do
Superior Tribunal de Justiça,
que
ao julgar o REsp nº 1.340.864/MT

Na ocasião, o STJ
expressamente reconheceu
que
os créditos
da agravante,
oriundos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.
Por essa
circunstância
,
determinou a exclusão do crédito da
a
gravante da relação de credores.

Sob o ponto de vista legal, o
artigo 85, §10, do Código de Processo Civil,
dispõe que
,

em casos de perda do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo.

In
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Dessa forma, ao contrário do que concluiu o Juízo de origem, não foi a
parte impugnante
quem deu causa ao ajuizamento do incidente de impugnação, mas sim a própria
a
gravada, ao indevidamente incluir o crédito da
a
gravante no quadro geral de credores.

Neste caso, o
princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que a parte que deu causa à demanda deve arcar com os custos processuais dela decorrentes.

Assim, não se mostra
adequada
a imposição de custas e honorários à
a
gravante, que apenas buscou corrigir a indevida inclusão de seu crédito
na lista geral de credores
.

Diante disso, a decisão
recorrida
deve ser reformada, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a
a
gravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
p
ara reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus sucumbencial, condenando a
a
gravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025